Tribunal: STF
Processo: ARE 1554406
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    O Município de Dianópolis/TO interpõe agravo (eDoc 168) contra a decisão (eDoc 160) que, à anotação de incidência dos enunciados 282 e 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal, inadmitiu o recurso extraordinário (eDoc 111) manejado em face de acórdão assim ementado (eDoc 91): 



    APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER - CERCEAMENTO DE DEFESA E AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - NULIDADES NÃO OBSERVADAS - SERVIDOR PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE DIANÓPOLIS - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - LEI QUE DETERMINA O PISO SALARIAL DA CATEGORIA - INOBSERVÂNCIA PELO MUNICÍPIO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 



    (...).



    4 - Somente a partir da Lei nº. 12.994/14, é que foi alterada a Lei nº 11.350, de 5 de outubro de 2006, para instituir o piso salarial profissional nacional e diretrizes para o plano de carreira dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias. 



    5 - Considerada a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, da CF/88), a obrigação para a observância do piso salarial profissional pelos entes da federação somente surgiu a partir da edição da Lei Federal nº. 12.994/14, devendo-se, portanto, reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional da categoria de Agente Comunitário de Saúde. 



    6 - Desprovidos de respaldo os argumentos do Município acerca de pagamento superior ao teto estabelecido posteriormente, pela Lei nº. 13.708/2018, pois que valores retroativos, data base e gratificações, possuem natureza distinta do salário. 



    (...).



    8 - Reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias.  



    9 - O caso em discussão não se encontra abrangido pelo Tema 864 do STF como defende o recorrente. Não obstante tenha alegado, o Município não trouxe aos autos qualquer elemento mínimo que demonstre sua impossibilidade financeira. Ademais, em se tratando de direito pretérito, os quais tiveram suas leis orçamentárias devidamente aprovadas, deveriam haver contemplado salário base de categorias, vez que se trata de imperativo legal. 



    A Presidência da Corte de origem determinou o sobrestamento dos autos, forte no reconhecimento da repercussão geral da matéria no RE 1.279.765/BA (Tema 1.132) (eDoc 123). 



    Diante do julgamento do citado paradigma por esta Suprema Corte, o Presidente do Tribunal a quo não admitiu o recurso extraordinário, sendo interposto o competente agravo.  



    Em suas razões, o recorrente alega, em síntese, inexistirem óbices à abertura da instância extraordinária, forte na violação dos arts. 169, § 1º, da Constituição Federal, bem como contrariedade ao Tema 864, dada a concessão de data-base sem previsão na Lei Orçamentária Anual e na Lei de Diretrizes Orçamentárias.  



    É o relatório. Decido.  



    Correto o acórdão.  



    A questão em discussão consiste em saber se são devidas as diferenças entre o valor do salário pago à autora e o piso salarial da categoria profissional Agente Comunitário de Saúde, questão diversa do Tema 864 da repercussão geral, cuja tese jurídica foi assim definida:  



    A revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos depende, cumulativamente, de dotação na Lei Orçamentária Anual e de previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias (RE 905.357, ministro Alexandre de Moraes). 



    Ressalto, ainda, que a suposta ofensa ao artigo 169, § 1º, da Constituição Federal, não foi debatida no acórdão recorrido. E a extemporânea alegação de ofensa ao texto constitucional não supre o prequestionamento das referidas questões, a atrair os óbices dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula/STF, consoante tem proclamado a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal: ARE 954.097 AgR, ministro Edson Fachin; ARE 1.164.481 AgR, ministra Rosa Weber; ARE 1.246.939 AgR, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.282.492 AgR, ministro Luiz Fux; ARE 1.297.394 AgR, ministro Luiz Fux, entre outros.  



    Tampouco o Supremo admite o chamado prequestionamento implícito, conforme indicam os seguintes julgados: ARE 1.071.192 AgR, ministro Dias Toffoli; ARE 1.102.958 AgR, ministro Gilmar Mendes.   



    Ainda que superado aquele óbice, melhor sorte não socorre ao recorrente.  



    O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no âmbito da repercussão geral, ao julgar o RE 1.279.765 RG/BA, Relator Ministro Alexandre de Moraes, Tema nº 1.132/RG, firmou a seguinte tese:  



    I - É constitucional a aplicação do piso salarial nacional dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, instituído pela Lei 12.994/2014, aos servidores estatutários dos entes subnacionais, em consonância com o art. 198, § 5º, da Constituição Federal, com a redação dada pelas Emendas Constitucionais 63/2010 e 120/2022, cabendo à União arcar com os ônus da diferença entre o piso nacional e a legislação do ente municipal; 



    II - Até o advento da Lei 9.646/2022, a expressão `piso salarial´ para os Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias corresponde à remuneração mínima, considerada, nos termos do art. 3º, inciso XIX, da Lei 8.629/2014, somente a soma do vencimento do cargo e da gratificação por avanço de competências.  



    Ao adequado enfrentamento da controvérsia, transcrevo as razões de decidir adotadas pela Corte de origem: 



    A respeito dos Agentes Comunitários de Saúde e Agentes de Combate às Endemias, o artigo 198, §§ 4° e 5° da Constituição Federal, dispõe o seguinte:



    (...)



    Com efeito, o piso salarial profissional nacional dos Agentes de Combate às Endemias somente foi estabelecido a partir da vigência da Lei Federal nº. 12.994/14.



    Nestes termos, considerada a competência da União para legislar sobre as condições para o exercício das profissões (artigo 22, inciso XVI, da CF/88), a obrigação para a observância do piso salarial profissional pelos entes da federação somente surgiu a partir da edição da Lei Federal nº. 12.994/14, devendo-se, portanto, reconhecer o direito da parte autora ao recebimento do piso salarial profissional da categoria de Agente Comunitário de Saúde. 



    Cabe obtemperar, que carecem de respaldo os argumentos do Município acerca de pagamento superior ao teto estabelecido posteriormente, pela Lei nº. 13.708/2018, pois que valores retroativos, data base e gratificações, possuem natureza distinta do salário.



    (...)



    Destarte, reconhecido o direito da parte de receber o piso salarial da categoria de Agente Comunitário de Saúde, deve haver o reconhecimento do direito de perceber as diferenças entre o valor do salário pago e o piso salarial da categoria profissional, inclusive com reflexos no décimo terceiro e férias. 



    Sustenta o Município ausência de previsão orçamentária na LOA e na LDO. Com efeito, merece registro que o caso em discussão não se encontra abrangido pelo Tema 864 do STF como defende o recorrente. E, na espécie, tratando-se de direito pretérito, os quais tiveram suas leis orçamentárias devidamente aprovadas, deveriam haver contemplado salário base de categorias, vez que se trata de imperativo legal. 



    Por fim, a sentença não fixou percentual de data base, tampouco vinculou o mesmo ao índice da inflação, determinando somente sua incidência com base no piso salarial da categoria.   



    O acórdão recorrido se mostra compatível com o entendimento adotado no julgamento do aludido tema de repercussão geral.  



    Por sua vez, rever o posicionamento do Tribunal a quo, especificamente quanto à diferença entre o salário base percebido pela agravada e o piso salarial nacional determinado em lei,  passaria, necessariamente, pelo reexame de fatos e provas e pela interpretação de legislação infraconstitucional, incidindo, na espécie, o enunciado n. 279 da Súmula/STF, bem como restaria caracterizada como indireta ou reflexa a suposta ofensa ao Texto Constitucional, sendo inviáveis no âmbito da instância extraordinária. 



    Nesse sentido em casos fronteiriços: ARE 1.553.985/TO, ministro Flávio Dino; ARE 1.555.170/TO, ministro Dias Toffoli; ARE 1.547.846/AC, ministra Cármen Lúcia; ARE 1.553.648/TO, ministro Cristiano Zanin.



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC); e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.56.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.   



    Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.   



    Ao amparo do § 11 do art. 85 do CPC, majoro em 10% (dez por cento) a verba honorária fixada pelas instâncias de origem, observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º, bem assim eventual deferimento de gratuidade de justiça.   



    Publique-se.



Brasília, 25 de junho de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente